Tribunal: TJSP
Processo: 1015568-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Rescisão unilateral imotivada pelos adquirentes (Autores) - Cabível a condenação da Requerida à restituição dos valores pagos, deduzido o percentual de retenção - Razoável a fixação do percentual de restituição em 90% dos valores pagos - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Rescisão unilateral imotivada pelos adquirentes (Autores) - Cabível a condenação da Requerida à restituição dos valores pagos, deduzido o percentual de retenção - Razoável a fixação do percentual de restituição em 90% dos valores pagos - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para condenar a Requerida à restituição de 90% dos valores pagos pelos Autores a título de aquisição do imóvel - Razoável a fixação do percentual de retenção em 20% da quantia paga pelos Autores (conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça), para ressarcimento dos valores despendidos pela Requerida - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENÁ-LA À RESTITUIÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO PELOS AUTORES A TÍTULO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, COM PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015568-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINSON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados ANDRESSA YUMI
DE OLIVEIRA KOGA e THOMAZ DE ALMEIDA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015568-69.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital - Foro Central - 43a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Rodolfo César Milano
Apelante: Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Thomaz de Almeida Soares e Andressa Yumir de Oliveira Koga
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
-
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Rescisão
unilateral imotivada pelos adquirentes (Autores) -
Cabível a condenação da Requerida à restituição dos
valores pagos, deduzido o percentual de retenção -
Razoável a fixação do percentual de restituição em 90%
dos
valores
pagos
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato
e para condenar a Requerida à restituição de 90% dos
valores pagos pelos Autores a título de aquisição do
imóvel - Razoável a fixação do percentual de retenção
em 20% da quantia paga pelos Autores (conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça), para
ressarcimento dos valores despendidos pela Requerida -
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONDENÁ-LA
À
RESTITUIÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO
PELOS AUTORES A TÍTULO DE AQUISIÇÃO
DO
IMÓVEL,
COM
PAGAMENTO
EM
PARCELA
ÚNICA,
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS E
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE
O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
Voto no 26886

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015568-69.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls.214/226, prolatada pelo I. Magistrado Rodolfo César Milano (em 28
de novembro de 2019), que julgou procedente a “ação de resilição contratual
cumulada com pedido de restituição de valores”, para declarar rescindido o contrato e
para condenar a Requerida à restituição de 90% dos valores pagos pelos Autores a
título de aquisição do imóvel (com correção monetária desde os desembolsos e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), além das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos Autores (fixados
em 10% do valor da condenação).
Alega que cabível a restituição de 70% da quantia paga, e que
“a restituição deve ser feita em percentual que garanta que a parte prejudicada seja
indenizada pelos prejuízos suportados”. Pede o provimento do recurso, para a fixação
do percentual da restituição em 70% da quantia paga (fls.228/237).
Contrarrazões a fls.242/252.
É a síntese.
Incontroverso que celebrado compromisso de compra e venda
de imóvel (em 23 de novembro de 2016 fls.20/58) relativo à unidade autônoma
número 1.605, localizado no “Condomínio Praça Piratininga”, pelo valor de R$
295.258,02, que efetuado o pagamento do valor de R$ 64.195,52 pelos Autores, e
que cabível a rescisão contratual, limitando-se a controvérsia ao percentual de
retenção dos valores pagos (a Requerida alega que aplicável a Lei número 13.786/18
à espécie, sob o fundamento de que “a demanda foi ajuizada sob a vigência da nova
lei, devendo ter aplicação imediata” fls.86 , e que cabível a restituição de 70% dos
valores pagos).
Quanto ao valor de restituição, considerando que a rescisão
derivou de conduta imputável aos Autores, aplicável percentual de retenção que deve
ser fixado entre 10% e 25% da quantia paga, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015568-69.2019.8.26.0100 -Voto no
4
retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga (STJ,
AgRg no REsp 1.500.990/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
j. em 26.04.2016).
Inaplicável, na espécie, o disposto na Lei número
13.786/2018 (que estabelece a retenção de até 25% dos valores pagos), pois
celebrado o contrato em 23 de novembro de 2016 (fls.58) - antes da data de entrada
em vigor daquela lei (27 de dezembro de 2018) -, sob pena de ofensa a ato jurídico
perfeito, nos termos do artigo 6o do Decreto-Lei número 4.657/1942 (“Lei de
Introdução ao Direito Brasileiro”).
Dessa forma, considerando que avençado o valor total de R$
295.258,02, e que efetuado o pagamento do valor de R$ 64.195,52, razoável a
aplicação da retenção de 20% do valor pago pelos Autores, para ressarcimento dos
valores despendidos pela Requerida.
Em consequência, impõe-se a condenação da Requerida à
restituição de 80% do valor pago pelos Autores a título de aquisição do imóvel
objeto do compromisso de compra e venda, com correção monetária (pelo índice
IPCA) desde os respectivos desembolsos (para coibir as perdas decorrentes da
inflação) e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.793.339/MG, j. em 03/09/2019) - pagamento a ser
realizado em parcela única.
Por fim, em razão da parcial procedência da ação, razoável
que a Requerida arque com 2/3 das custas e despesas processuais (arcando os
Autores com a parcela remanescente), e pague (cada parte) os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa (a que
foi atribuído o valor de R$ 57.775,97), com igual rateio.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida à restituição de 80% (oitenta por cento) do valor pago pelos
Autores a título de aquisição do imóvel objeto do compromisso de compra e venda,
com pagamento em parcela única, com correção monetária desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão, arcando a Requerida com 2/3 (dois terços) das custas e despesas processuais
(arcando os Autores com a parcela remanescente), e pagando (cada parte) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015568-69.2019.8.26.0100 -Voto no
5
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% (dez por
cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão, com igual rateio.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator